Tribunal: TJBA
Processo: 8061470-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061470-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JEFF OLIVEIRA DE SAO JOSE Advogado(s): WILLIAM ROBSON DAS NEVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSERÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PRESCRIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jeff Oliveira de São José contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Danos Morais (Proc. 8000676-33.2024.8.05.0007), voltado à exclusão de seu nome da plataforma “Serasa Limpa Nome”, sob a alegação de prescrição do débito. O agravante alegou violação de seus direitos à honra e à privacidade, e requereu, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. Discute-se a subsistência do interesse recursal em face de decisão que negou a tutela provisória, à luz de sentença superveniente que reconheceu a inexistência do negócio jurídico e da dívida em questão, ainda que não tenha concedido a medida expressamente. Questiona-se, ainda, o cabimento dos benefícios da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A superveniência de sentença de mérito reconhecendo a inexistência do negócio jurídico esvazia a finalidade do agravo, que visava apenas à obtenção de tutela de urgência. 4. O recurso perdeu objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante a inutilidade da apreciação recursal. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que a manutenção de dívida prescrita em plataforma de renegociação, como o “Serasa Limpa Nome”, não configura ilícito nem enseja danos morais, tampouco exige exclusão automática. 6. Comprovada a hipossuficiência e ausente impugnação, é cabível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme art. 99, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento não conhecido, por perda superveniente do objeto. Pedido de gratuidade de justiça deferido. Tese de julgamento: "1. O julgamento superveniente da lide que resolve o mérito da demanda implica perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. A inserção de dívida prescrita em plataforma de renegociação não configura, por si só, ato ilícito ou lesivo à honra do consumidor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061470-41.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JEFF OLIVEIRA DE SAO JOSE e como apelada ITAU UNIBANCO S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER , nos termos do voto do relator. Salvador (BA) 26 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator